Tribunal: TJES
Processo: 5008682-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008682-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVALDO SALDANHA DA GAMA e outros (3)
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER . CONTRATO DE FOMENTO FLORESTAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO. PRAZO. EXIGUIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE.

1.
“Prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.” (AgInt no AREsp n. 2.446.830/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

2.
A
Terceira Turma
do STJ “
possui entendimento pacificado de que a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.” (AgInt no AREsp n. 2.281.661/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

3. Deve ser modificado o prazo fixado pelo ju
í
zo
a quo
para a apresentação de documentos, quando ficar demonstrado que os documentos, em sua maior parte, são expedidos pelo Poder Público,
de forma que
a exiguidade do prazo fixado, por si só, colocar em risco
o integral cumprimento da determinação emanada do juízo
a quo
.

4.
Da mesma forma, deve ser reduzido o valor das astreintes, quando,
consideradas
as peculiaridades do caso concreto, o mesmo mostrar-se excessivo, em especial, porque o valor limite estabelecido para multa é superior ao valor atribuído à causa pel
a parte Autora
.

5. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008682-54.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: EVALDO SALDANHA DA GAMA E OUTROS

RECORRIDOS
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

PROC. ORIGINÁRIO :
5001760-76.2023.8.08.0006

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO SALDANHA DA GAMA e outros, por inconformados com a decisão que deferiu a tutela de urgência, para, que os Recorrentes, dentre outras determinações, providenciem e juntem aos autos da demanda originária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), os seguintes documentos:

(i) Certidão negativa de embargos (Ibama);

(ii) Certidão negativa de débito ambiental;

(iii) CND ITR – Certidão negativa do imóvel expedida pela Receita Federal – Atual;

(iv) ITR – Imposto Territorial Rural;

(v) CCIR – Certidão de cadastro de imóvel Rural INCRA;

(vi) Cadastro de propriedade no CAR;

(vii) Cadastro Técnico Federal (IBAMA) – CR certificado de regularidade; e

(viii) Informe de corte – emitido pelo IDAF (Instituto de desenvolvimento agropecuário e florestal do ES).

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, em 13.05.2015, a genitora dos Recorrentes (falecida), na qualidade de usufrutuária da área, firmou com a Recorrida, com a anuência dos Recorrentes, contrato de fomento florestal, no qual a mãe dos Recorrentes incumbiu-se do manejo da plantação de eucalipto, em uma área aproximada de 25,00 hectares, com o compromisso de, ao final, vender para a fomentadora/Recorrida a madeira colhida.

Com a morte da contratante,
desde 2021,
a Recorrida
vem tentando
manter contato com os Recorrentes, para
regularizar a titularidade do contrato e de garantir o acesso de seus colaboradores ao imóvel, conforme previsão contratual.

Por outro lado, considerando a proximidade do prazo final do primeiro ciclo do plantio de eucalipto - maio de 2023 (oitavo ano da primeira rotação) -, e sendo as atividades de colheita e baldeio realizadas pela própria Suzano, a mesma notificou os Recorrentes, informando acerca da necessidade de liberação do acesso dos colaboradores da Suzano à área objeto do
c
ontrato, para realização dos serviços de colheita, baldeio e transporte, bem como do envio d
os documentos necessários
para regularização do contrato.

Comprovando a
recusa dos Recorrentes
a
o recebimento das notificações, a Recorrida ajuizou a demanda originária, visando a compel
i-los
a adotarem as providências necessárias para o cumprimento do contrato firmado pela genitora com a anuência dos mesmos.

Deferida a tutela de urgência, no presente recurso, os Recorrentes impugnaram apenas o prazo fixado pelo juízo
a quo
para a apresentação dos documentos indicados na decisão agravada, e o valor fixado a título de multa para o caso de descumprimento da determinação.

Muito bem.

“
Prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.” (AgInt no AREsp n. 2.446.830/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A
Terceira Turma
do STJ “
possui entendimento pacificado de que a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.” (AgInt no AREsp n. 2.281.661/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

No caso em exame, conforme registrei na decisão interlocutória anterior,
embora
,
aparentemente
, os Recorrentes estejam em mora quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela genitora dos mesmos no contrato de fomento florestal firmado com a Recorrida, mostra-se exíguo o prazo de 5 (cinco) dias, fixado pelo juízo
a quo
para a apresentação de documentos, em sua maior parte, expedidos pelo Poder Público.

A exiguidade do prazo fixado, por si só, coloca em risco
o integral cumprimento da determinação emanada do juízo
a quo
.

Da mesma forma, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, reputo excessivo o
valor
fixado a título de multa, em especial, porque o valor limite estabelecido para multa é superior ao valor atribuído à causa pela Recorrida.

Nesse contexto, verifico a necessidade de reformar em parte a decisão agravada, apenas para ajustar o prazo fixado para a apresentação dos documentos indicados
pela Recorrida
, bem como para reduzir o valor das astreintes, nos moldes fixados na decisão ID 5681552.

Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para fixar o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação dos documentos indicados pela Recorrida, e para reduzir a multa diária, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)